Tribunal: TJES
Processo: 0006322-32.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006322-32.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLITON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor alegou ter efetuado pagamentos em duplicidade a título de pensão alimentícia, tendo sua remuneração sido descontada por força de execução promovida pela requerida, apesar de já ter quitado as obrigações diretamente. Pleiteou a restituição dos valores supostamente pagos em duplicidade e indenização por danos morais. A requerida foi revel, não apresentando contestação, embora tenha comparecido à audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de má-fé da requerida na cobrança judicial de parcelas alimentares já quitadas, apta a justificar a restituição de valores pagos em duplicidade; (ii) determinar se a revelia da parte ré implica a procedência automática dos pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, sendo seus efeitos relativizados quando os fatos alegados são inverossímeis ou carecem de suporte probatório, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

4.
O ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado recai sobre o autor da ação, conforme art. 373, I, do CPC, não se eximindo de demonstrar a alegada má-fé da requerida no ajuizamento da ação de execução.

5.
A ausência de juntada da íntegra do processo de execução alimentícia inviabiliza a verificação da atuação do autor naquela demanda, em especial quanto à eventual apresentação de defesa e dos comprovantes de pagamento, sendo elemento probatório essencial para a caracterização da má-fé da exequente.

6.
Sem a demonstração inequívoca de que a exequente agiu com dolo, não se afasta a incidência do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, que protege o alimentando, presumindo que os valores recebidos foram utilizados para sua subsistência.

7.
Inexistindo prova do ato ilícito, não se justifica a restituição dos valores nem a indenização por danos morais, pois não configurada conduta culposa ou dolosa da requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não implica procedência automática dos pedidos, sendo a presunção de veracidade relativa.

2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive em caso de revelia do réu.

3. A repetição de valores pagos a título de alimentos somente é admissível em hipóteses excepcionais e mediante prova robusta de má-fé da parte credora.

4. A ausência de prova do ato ilícito afasta a responsabilidade civil por danos morais decorrentes de execução indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 345, IV; 373, I; 487, I; 528; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.083283-9/001, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 29.07.2025.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.014668-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WELLITON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus de Id n.º 11069398, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursai de Id n.º 11069400, o apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença proferida é contrária às provas dos autos, pois restou demonstrado que a apelada agiu com má-fé ao ajuizar ação de execução de alimentos mesmo ciente de que os pagamentos vinham sendo realizados mensalmente por meio de depósito em sua conta corrente;
ii)
a manutenção do julgado legitima o enriquecimento sem causa da apelada, devendo o princípio da irrepetibilidade dos alimentos ser afastado no caso concreto, que trata de cobrança e pagamento em duplicidade de dívida já quitada;
iii)
a conduta ilícita da apelada causou-lhe danos morais evidentes, uma vez que teve mais de 50% (cinquenta por cento) de seu benefício previdenciário (sua única fonte de renda) retido indevidamente, o que o forçou a interromper seu tratamento médico para uma grave lesão no ombro, violando sua honra e dignidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição do valor de R$ 4.227,32 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) e de condenação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a inversão do ônus da sucumbência.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WELLITON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus de Id n.º 11069398, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Welliton Oliveira Do Nascimento em face de Vanessa Oliveira dos Santos, pleiteando a restituição de valores pagos em duplicidade a título de pensão alimentícia e a condenação da requerida por danos morais.

Em sua inicial, o autor narra, em resumo, que após se afastar de suas atividades laborais por motivo de saúde, passou a pagar a pensão alimentícia de sua filha diretamente à genitora, ora Apelada, por meio de depósitos bancários mensais.

Alega que, apesar da quitação regular da obrigação, foi surpreendido com o ajuizamento de uma ação de execução pela Apelada no ano de 2018, que cobrava parcelas já pagas. Afirma que tal conduta resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, caracterizando um pagamento em duplicidade e gerando-lhe graves prejuízos.

A Apelada, embora citada e comparecendo à audiência de mediação (fls. 64), não apresentou contestação, sendo revel.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o dolo ou a culpa da requerida, presumindo a boa-fé desta e aplicando o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a existência de prova da má-fé da Apelada e a consequente inaplicabilidade da regra de irrepetibilidade, bem como a clara ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se houve erro de julgamento na sentença que rejeitou os pleitos de restituição de valores e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança indevida de verba alimentar.

De início, cumpre salientar que a decretação da revelia da parte requerida, por si só, não implica a automática e irrestrita procedência dos pedidos formulados na petição inicial. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo Magistrado caso as alegações sejam inverossímeis ou estejam em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil.

Compete à parte autora, conforme o disposto no art. 373, I, do mesmo diploma, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve recusa injustificada do credor ao recebimento do pagamento; (ii) avaliar se a revelia da Ré implica procedência automática dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, conforme o art. 345 do CPC e entendimento do STJ.

O ônus da prova quanto à recusa do credor é da autora, que não se desincumbiu satisfatoriamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A consignação em pagamento exige demonstração inequívoca da recusa injustificada do credor.

A revelia não implica procedência automática dos pedidos, sendo a presunção de veracidade relativa.

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.083283-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025).
(grifo nosso)

EMENTA: : APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNICA FINANCEIRA. REPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. REVELIA. RESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

4. Nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...).

7. Os efeitos da revelia não são absolutos e não implicam a automática procedência dos pedidos do autor, sendo necessária a cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

8. Primeiro recurso não conhecido. Segundo recurso não conhecido. Terceiro recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.014668-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 19/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025).
(grifo nosso)

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a alegada má-fé da apelada ao promover a execução de dívida que sabia já estar quitada, elemento essencial para a configuração do ato ilícito e do dever de restituir e indenizar.

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que o Apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus. Embora tenha juntado comprovantes de depósitos e cópia da petição inicial da ação de execução (fls. 16/19) , o apelante deixou de trazer aos presentes autos a íntegra do referido processo executivo (nº 0007524-54.2013.8.08.0047).

A ausência da cópia integral da execução impede a análise de pontos cruciais para o deslinde da causa. Seria fundamental verificar se o apelante, devidamente intimado no bojo daquele processo para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 528 do CPC), de fato apresentou sua defesa, juntando os mesmos comprovantes de pagamento que instruem esta ação.

Tal esclarecimento é vital, pois a conduta processual do apelante na própria execução poderia confirmar ou infirmar a tese de má-fé da apelada. A omissão em apresentar a íntegra dos autos executivos deixa uma lacuna probatória intransponível, não sendo possível aferir se a continuidade dos atos expropriatórios decorreu de uma deliberada má-fé da credora ou de eventual inércia ou falha na defesa do próprio executado.

Dessa forma, sem a prova contundente da má-fé da apelada, não há como afastar a regra geral da irrepetibilidade dos alimentos, que visa proteger o alimentando, presumindo-se que os valores recebidos foram utilizados para sua subsistência. A flexibilização de tal princípio é medida excepcionalíssima, que exige prova robusta, o que não ocorreu na espécie.

Por consequência, não comprovado o ato ilícito, carecem de fundamento tanto o pedido de restituição dos valores quanto a pretensão indenizatória por danos morais.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
WELLITON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% (doze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar